Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO RETIRADA DISPOSITIVO ESSURE. PERIGO DE DANO NÃO CARACTERIZADO. NECESSÁRIA OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que não demonstrada a urgência do procedimento e que há necessidade de cognição exauriente.
2. Não há demonstração de omissão do estado. O documento juntado demonstra consulta da agravante com classificação do caso como risco amarelo, o que significa dizer que há, em princípio, ausência de urgência e colocação em lista de espera, observadas as prioridades.
3. Ademais, os exames de imagem colacionados, que apontam a posição do dispositivo, demanda contraditório, a fim de ser oportunizado ao réu a devida manifestação sobre a alegação de risco iminente de deslocamento do dispositivo essure. Não há qualquer prova de que a posição do dispositivo demande a realização imediata da cirurgia, com o alegado de risco de deslocamento do dispositivo e atingimento de órgãos vitais, com risco de óbito.
4. Assim, considerando o tempo em que o dispositivo está implantado e a ausência de prova de que o aguardo do julgamento final implicará risco de morte, mantenho a decisão.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.